Tribunal: STF
Processo: HC 157763
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    RECURSO – TEMPESTIVIDADE. O juízo de admissibilidade de recurso subscrito por membro da Defensoria Pública deve considerar as prerrogativas de intimação pessoal e contagem do prazo em dobro –artigos 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950 e 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. 



    PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.



    PENA – DOSIMETRIA – ILEGALIDADE. A valoração de dados inerentes ao tipo não justifica ter acréscimo na primeira fase da dosimetria, encerrando ilegalidade.